Tribunal: TCU
Processo: 000.600/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços cujo objeto é a aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa R Figueiró Pereira & Cia Ltda. dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 90012/2024, promovido pela Universidade Federal Rural da Amazônia, tendo por objeto a aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência à Universidade Federal Rural da Amazônia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, quanto à irregularidade consistente na falha, durante o planejamento da contratação, na definição das capacidades de refrigeração constantes das especificações técnicas do objeto licitado, uma vez que não foram abordadas todas as considerações técnicas e mercadológicas, resultando na falta de previsão, no Termo de Referência, de forma objetiva, da possibilidade de aceitação de equipamentos com as capacidades de refrigeração ligeiramente inferiores às estabelecidas, em afronta ao art. 18 da Lei 14.133/2021 e aos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao edital, constantes do art. 5o da Lei 14.133/2021, identificada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 90012/2024-SRP; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal Rural da Amazônia, à representante e à empresa Split Service Refrigeração Comércio e Serviço; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.